Tribunal: TJES
Processo: 5021947-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5021947-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEANGELES ANDRADE RAMOS

COATOR: JUIZO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECOMPENSA E MOTIVAÇÃO TORPE. IMPETRAÇÃO FUNDADA EM DECISÃO EM OUTRA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal), cuja prisão preventiva foi decretada. Sustenta a defesa que a segregação cautelar deveria ser revogada, à semelhança de decisão proferida em outra ação penal, também em trâmite na mesma Comarca, em que o paciente figura como acusado e teve a prisão revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que revogou a prisão preventiva em outra ação penal deve ser estendida ao presente feito, diante da alegada similitude fática; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz da alegação de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da prisão preventiva em ação penal diversa, que trata de tentativa de homicídio de menor gravidade, não vincula o juízo neste processo, que apura homicídio consumado, praticado mediante paga e com grave repercussão social, o que evidencia maior gravidade da conduta.

A segregação cautelar se justifica pela periculosidade concreta do paciente, apontado como mandante de homicídio encomendado, com pagamento de R$ 25.000,00 a terceiro, integrante de disputa entre grupos armados rivais.

A gravidade concreta da conduta e o modus operandi altamente reprovável autorizam a manutenção da custódia preventiva, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a instrução foi encerrada, o réu foi pronunciado, e a sessão do júri suspensa por decisão liminar proferida em pedido de desaforamento ainda pendente de julgamento, o que afasta a inércia injustificada do Judiciário.

A contemporaneidade da medida cautelar não se mede apenas pela data do fato delituoso, mas pela persistência do risco à ordem pública e da possibilidade de reiteração delitiva, como já pacificado pelo STJ.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, diante da presença de elementos concretos que justificam a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR.
Desembargador Substituto ROG
É
RIO RODRIGUES DE ALMEIDA
(RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEANGELES ANDRADE RAMOS,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, mediante recompensa, gerando perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio.

Sustenta o impetrante, em síntese, que na ação penal nº 0000294-21.2021.8.08.0001, também em curso na 2ª Vara de Afonso Cláudio, o Magistrado proferiu decisão revogando a segregação cautelar do ora paciente, razão pela qual, o mesmo entendimento deve ser utilizado na ação penal matriz, diante da similitude das circunstâncias.

Alega ainda, a ocorrência de excesso de prazo e a ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, com expedição de alvará de soltura, a ser confirmada no mérito, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas.

O pedido liminar foi indeferido (id 17610627).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (id 17758054).

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 17807066).

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ RENATO SILVA MARTINS:-

Cumprimento o Excelentíssimo presidente desta Câmara Criminal, Desembargador Wallace Pandolfo Kiffer, Excelentíssimos Senhores Desembargadores Moacir Côrtes, Desembargador Ubiratan, Desembargador Marco Valls Feu Rosa, Desembargador Rogério, aqui neste momento o relator.

Cumprimento
também a Excelentíssima Senhora Procuradora de Justiça, Doutora Isabel Cristina, bem como os demais
s
e
r
ventuários da justiça e oficial de justiça,
c
umprimentando também os advogados aqui presentes e
fugindo um pouquinho da regra, cumprimentando dois advogados, doutor Eduardo Pandol
fi
e meu filho, Vitor Martins Mangalavitchi.
Agradeço a p
resença deles.

Senhoras e senhores, O que me traz aqui a esta tribuna hoje não é
para discutir os inúmeros habeas corpus em que teve, parte deles relatoria do desembargador Ub
i
rat
an
.

O que me traz aqui hoje é uma decisão do eminente magistrado aqui apontado
como autoridade coatora de Afonso Cláudio, em que, em decisões contraditórias, revoga a prisão, em uma ação penal, ação penal esta primeira, em razão de uma tentativa de homicídio qualificado. E, concomitantemente, após a nossa provocação,
se refere à
aplicação por analogia do artigo 580 do CPP. Pois bem. Não se discute, volto a afirmar, nós não estamos aqui discutindo o mérito, mas é uma questão processual e que deva ser examinada com todo cuidado por esta corte e até porque devemos lembrar que ao magistrado, ao juiz, a bússola, ela não é o fim de uma viagem. Ela é sim, ela sinaliza, mas ela tem o seu final. E aí devemos olhar, sim, neste caso especificamente, com olhos de lupa, vendo realmente o que de fato está acontecendo, ou o que aconteceu. Não é admissível, e aqui sim, vou abordar três pontos, sem tomar muito tempo de vossas excelências. São três pontos.

O primeiro ponto é o reconhecimento fático jurídico entre os processos de tentativa eu de homicídio consumado. E a necessária extensão da decisão, da revogação da prisão, lá no crime de tentativa, para o crime consumado. E eu vou explicar porque da necessidade dessa extensão, porque o nobre magistrado - e aí, eu até consigo compreender a decisão da presidência - porque quem judicou no interior e quem judica no interior, muitas das vezes, é obrigado a manter uma decisão, até mesmo para que consiga ter sob controle aquela comarca. Mas não quer dizer que esse sodalício ele possa, ou deva, chancelar aquela decisão.

E é de forma muito humilde que esta defesa cumprimenta esse sodalício, que não tem o hábito de chancelar decisões do primeiro grau, desde que sejam decisões que ferem a legalidade. O nobre magistrado, nós temos um carinho muito grande por ele, mas reconheceu no crime de atentado a inexistência de qualquer fato que pudesse manter a prisão preventiva do paciente Deangeles. Ou seja, não há risco. Ele chega a dizer assim, expressamente: A prisão perdura mais de 4 anos e 7 meses, que a defesa não deu causa ao atraso, que o atraso decorre da complexidade do caso, que não há risco atual, que não há periculosidade nem gravidade. Ele chega a dizer isso, tá? E que tornou desproporcional em função de que aí revoga a prisão lá no crime tentado, em tese, mas mantém a prisão preventiva no crime de consumado. É uma contradição aqui muito forte da decisão do magistrado. E nós sabemos que isso pode acontecer. Às vezes um movimento maior de processo, alguma coisa nesse sentido, pode acontecer.

Se o magistrado reconhece, em um processo, da ação penal, de que o paciente não oferece risco. Tem mais ainda. Esse paciente, no processo tentado, anteriormente, a prisão dele foi decretada, tendo em vista que na época, a tornozeleira eletrônica não foi colocada porque o Estado não tinha naquele momento. E aí o juiz decretou a prisão, juntamente com o outro co-réu, o Jean Carlo. E aí é o que causa uma espécie interessante. Quando ele revoga a prisão lá no tentado, com relação ao nosso paciente, o que ele faz? Revoga com base no 316, sem qualquer monitoramento. E aquele que não estava, o outro, o Giancarlo, ele manda monitorar com tornozeleira eletrônica. Ora, não dá pra entender. Não dá pra entender por quê? Porque ele, no processo de homicídio, que os casos são praticamente idênticos, homicídio tentado em tese, o que ele faz? Mantém a prisão.

Então, são decisões contraditórias.

Não há como persistir essa decisão. Processualmente, não há. Nós não estamos entrando no mérito, que vai ser depois julgado pelo tribunal do júri. Mas essa questão, ela precisa ser analisada, ela precisa de olhos de julgador totalmente distante dos fatos, mas voltado para o direito processual penal.

Esse cidadão, por incrível que pareça, senhores desembargadores, ele mantém 22 famílias na propriedade dele, trabalhando, trabalhando, numa crise dessa, trabalhando.

E não há nenhum fato novo - e aí agora eu entro na questão da contemporaneidade - não há nenhum fato novo que pudesse ou que possa alterar aquele fato anterior que o decretou à prisão no processo consumado.

Diante deste contexto, a defesa do paciente, Deangeles, roga a vossa excelência que, ao analisar, e mesmo que venha a pairar qualquer dúvida neste sentido, e até porque eu não estou aqui, e não é meu papel distorcer a verdade. Jamais faria isso.

Mas é importante verificar que houve, sim, um equívoco, uma contradição na decisão do eminente magistrado, apontado aqui como autoridade coatora.

Eu trago também, dentro do bojo do habeas corpus, decisões, inclusive do desembargador Éder Pontes, em que, neste caso, aplica-se o artigo 580. E ele não está sozinho, não. Ele traz também decisões de uma ministra que era da linha dura do STJ, da ministra Laurita Vaz.

Diante deste contexto, sem mais delongas, a defesa requer a vossas excelências que revogue a prisão preventiva, até porque esse processo já vai pra mais de cinco anos e não há que se falar “Ah, porque está foragido”. Ora, se estava foragido, porque revogou a prisão no processo tentado? Então não revogasse. Ora! Não revogasse! Revogou. Agora, dois pesos e duas medidas, não.

A defesa, com todo respeito, renova aqui nesta corte os nossos respeitos, renova a nossa admiração e pugna pela concessão da ordem, com a revogação da prisão, mas caso vossas excelências assim não entendam, que seja então monitorado. Mas coloque ele em liberdade até porque esse processo, pelo próprio juiz já disse, ele já demanda bastante tempo sem que a defesa tenha dado qualquer causa para o atraso dela.

É o que se pede, é o que se requer e é o que se espera. Com todo respeito, aqui dou por encerrado e muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR.
Desembargador Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
(RELATOR):-

Em razão de alguns fatos
trazidos
da tribuna,
respeitosamente,
peço retorno dos autos.

*

m
*

DATA DA SESSÃO: 04/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Em sessão pretérita, pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral do ilustre advogado do paciente.

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEANGELES ANDRADE RAMOS
,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, mediante recompensa, gerando perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio.

Sustenta
o impetrante
, em síntese,
que na ação penal nº 0000294-21.2021.8.08.0001, também em curso na 2ª Vara de Afonso Cláudio, o Magistrado proferiu decisão
revogando a segregação cautelar do
ora paciente, razão pela qual, o mesmo entendimento deve ser utilizado na ação penal matriz, diante da similitude das circunstâncias.

Alega ainda, a ocorrência de excesso de prazo e a ausência de contemporaneidade,
do decreto prisional.

Sobre
d
os fatos,

narra a denúncia, que no dia 22 de abril de 2021, no interior da Farmácia São Tomé, localizada na Avenida Presidente Vargas, em Afonso Cláudio/ES, o corréu Graciano Cardozo da Matta, de forma deliberada e com intenção de matar, executou Edinilton Gonçalves Bastos, conhecido como “Dezim Tomé”, mediante disparos de arma de fogo, agindo a mando do ora paciente Deangelis Andrade Ramos, apontado como mandante do crime.

A motivação do delito teria sido vingança, em razão da suspeita de que a vítima teria envolvimento na morte de Adelson de Andrade, tio do denunciado Deangelis. O caso integra uma disputa entre grupos armados rivais na região, com outros episódios de violência investigados em ações penais autônomas. Graciano foi preso semanas depois do crime, portando a chave da motocicleta utilizada no homicídio. O veículo foi localizado nas imediações, e imagens de segurança comprovaram que ele seguiu a vítima e a abordou no local do crime.

Em sua confissão, Graciano admitiu ter recebido R$ 25 mil pela execução e revelou que se preparava para cometer outro homicídio por encomenda de Deangelis, quando foi preso.

Em relação
a
pretensão

defensiva

de extensão dos efeitos da decisão concessiva da liberdade na
ação penal nº
0000294-21.2021.8.08.000
1,
tenho que referida demanda
não guarda a mesma similitude fática e jurídica
com a ação matriz dest
a
ordem de Habeas Corpus
, de modo que não é possível a aplicação do mesmo entendimento.

Naquela ação, trata-se de apuração de homicídio tentado, sendo um crime de menor complexidade, em que a prisão do acusado somente ocorreu pois descumpriu medidas cautelares.

Por sua vez, no processo de origem, o delito apurado é de homicídio qualificado, envolvendo um contexto de violência e vingança, em que o paciente teria contratado o corréu, para executar o suposto assassino de seu tio.

Além disso, o corréu confesso, afirmou que recebeu do ora paciente o valor de R$25.000,00 para executar a vítima.

Desse modo, incontestável que
os fatos são
distintos, sendo a conduta do paciente no processo de origem muito mais grave, daquela apurada nos autos nº
0000294-21.2021.8.08.000
1,
o que demonstra
a
sua

periculosidade
exacerbada
, capaz de justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantir a ordem pública.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“
(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

No que se refere a
alegação
de constrangimento ilegal, por excesso de prazo,
não verifico retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Isto porque, a instrução já foi encerrada,
com prolação de decisão de pronúncia e designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, para o dia
22/09/2025.

No entanto,
este Tribunal de Justiça, nos autos nº 5014390-17.2025.8.08.0000,
deferiu
a pretensão
liminar no pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, determinando a suspensão da aludida sessão,
tendo como motivo a possibilidade dos jurados serem intimidados, pois o acusado é temido na região
.

D
estaco que o referido pedido de desaforamento ainda não foi julgado por este Tribunal de Justiça,
de modo que não há que se falar em excesso de prazo na tramitação do processo de origem.

Indo adiante, no
que se refere a
alegação de
ausência de contemporaneidade,

registro que
a decretação
d
a prisão preventiva não está restrita
à
época da prática do
crime
mas, sim,
à
verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública,
e o risco do paciente voltar a delinquir,
como já decidido,
também pelo STJ:

“
(...) 5.
A contemporaneidade dos requisitos cautelares não é aferida apenas pela data do crime, mas sim pela persistência do risco à ordem pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, conforme pacífica jurisprudência
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 206.823/PR,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 19/2/2025
, DJEN de 24/2/2025.)

P
or fim,
e
m relação às
alegações de que o paciente tem residência fixa e

possui atividade lícita
, cumpre ressaltar que
as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão
preventiva
,
o que torna inviável a concessão de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

Isto posto,
em conformidade com o
parecer da Procuradoria de Justiça (id

17807066
),
DENEGO A ORDEM.
É como voto.

*

V
O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021947-55.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEANGELES ANDRADE RAMOS
COATOR: JUIZO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE RENATO SILVA MARTINS - ES21498

VOTO

Em sessão pretérita, pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral do ilustre advogado do paciente.

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEANGELES ANDRADE RAMOS
,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, mediante recompensa, gerando perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio.

Sustenta o impetrante, em síntese, que na ação penal nº 0000294-21.2021.8.08.0001, também em curso na 2ª Vara de Afonso Cláudio, o Magistrado proferiu decisão revogando a segregação cautelar do ora paciente, razão pela qual, o mesmo entendimento deve ser utilizado na ação penal matriz, diante da similitude das circunstâncias.

Alega ainda, a ocorrência de excesso de prazo e a ausência de contemporaneidade, do decreto prisional.

Sobre dos fatos, narra a denúncia, que no dia 22 de abril de 2021, no interior da Farmácia São Tomé, localizada na Avenida Presidente Vargas, em Afonso Cláudio/ES, o corréu Graciano Cardozo da Matta, de forma deliberada e com intenção de matar, executou Edinilton Gonçalves Bastos, conhecido como “Dezim Tomé”, mediante disparos de arma de fogo, agindo a mando do ora paciente Deangelis Andrade Ramos, apontado como mandante do crime.

A motivação do delito teria sido vingança, em razão da suspeita de que a vítima teria envolvimento na morte de Adelson de Andrade, tio do denunciado Deangelis. O caso integra uma disputa entre grupos armados rivais na região, com outros episódios de violência investigados em ações penais autônomas. Graciano foi preso semanas depois do crime, portando a chave da motocicleta utilizada no homicídio. O veículo foi localizado nas imediações e imagens de segurança comprovaram que ele seguiu a vítima e a abordou no local do crime.

Em sua confissão, Graciano admitiu ter recebido R$ 25 mil pela execução e revelou que se preparava para cometer outro homicídio por encomenda de Deangelis, quando foi preso.

Em relação a pretensão defensiva de extensão dos efeitos da decisão concessiva da liberdade na ação penal nº 0000294-21.2021.8.08.0001, tenho que referida demanda não guarda a mesma similitude fática e jurídica com a ação matriz desta ordem de
Habeas Corpus
, de modo que não é possível a aplicação do mesmo entendimento.

Naquela ação, trata-se de apuração de homicídio tentado, sendo um crime de menor complexidade, em que a prisão do acusado somente ocorreu pois descumpriu medidas cautelares.

Por sua vez, no processo de origem, o delito apurado é de homicídio qualificado, envolvendo um contexto de violência e vingança, em que o paciente teria contratado o corréu, para executar o suposto assassino de seu tio.

Além disso, o corréu confesso, afirmou que recebeu do ora paciente o valor de R$25.000,00 para executar a vítima.

Desse modo, incontestável que os fatos são distintos, sendo a conduta do paciente no processo de origem muito mais grave, daquela apurada nos autos nº 0000294-21.2021.8.08.0001, o que demonstra a sua periculosidade exacerbada, capaz de justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantir a ordem pública.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

No que se refere a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não verifico retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Isto porque, a instrução já foi encerrada, com prolação de decisão de pronúncia e designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, para o dia 22/09/2025.

No entanto, este Tribunal de Justiça, nos autos nº 5014390-17.2025.8.08.0000, deferiu a pretensão liminar no pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, determinando a suspensão da aludida sessão, tendo como motivo a possibilidade dos jurados serem intimidados, pois o acusado é temido na região.

Destaco que o referido pedido de desaforamento ainda não foi julgado por este Tribunal de Justiça, de modo que não há que se falar em excesso de prazo na tramitação do processo de origem.

Indo adiante, no que se refere a alegação de ausência de contemporaneidade, registro que a decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do crime mas, sim, à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública, e o risco do paciente voltar a delinquir, como já decidido, também pelo STJ:

“(...) 5.
A contemporaneidade dos requisitos cautelares não é aferida apenas pela data do crime, mas sim pela persistência do risco à ordem pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, conforme pacífica jurisprudência
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 206.823/PR,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 19/2/2025
, DJEN de 24/2/2025.)

Por fim, em relação às alegações de que o paciente tem residência fixa e possui atividade lícita, cumpre ressaltar que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, o que torna inviável a concessão de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17807066),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para DENEGAR A ORDEM.